Tribunal: TJSP
Processo: 2042333-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que impôs multa de 2% sobre o valor da causa aos autores por não comparecimento à audiência de conciliação e fixou ônus da prova técnica aos autores, beneficiários da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que impôs multa de 2% sobre o valor da causa aos autores por não comparecimento à audiência de conciliação e fixou ônus da prova técnica aos autores, beneficiários da gratuidade da justiça. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) análise da gratuidade da justiça pretendida pelo agravante para custeio da perícia; (ii) manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de Decidir 3. A gratuidade da justiça foi concedida aos autores, e a perícia será custeada com recursos públicos, conforme Deliberação CSDP no 92/2008. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada, pois os autores não foram devidamente intimados da audiência híbrida. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido em parte para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tese de julgamento: 1. Beneficiários da gratuidade da justiça não devem arcar com custeio de perícia, mas o benefício já foi concedido, o que não justifica a interposição de recurso com a finalidade de obtenção da gratuidade a qual já faz jus o recorrente. 2. Multa por não comparecimento à audiência deve ser afastada por falta de intimação adequada da parte e intimação intempestiva dos patronos.